Tribunal: TJPA
Processo: 0809088-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809088-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PROCURADOR: FELIPE JACOB CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E FONOGRAMAS ENQUANTO ESTA NÃO PROVIDENCIAR A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR/AGRAVADO, SOB PENA DE CRIME DE DESOBEDIENCIA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RESTOU COMPROVADO O PAGAMENTO DAS TAXAS DO ECAD. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
Válido ressaltar que restou comprovado que a parte agravante sempre adimpliu com o pagamento das respectivas taxas para o ECAD, de modo a possibilitar que o seu estabelecimento comercial pudesse reproduzir obra musical, literomusicais e fonogramas, fazendo a devida juntada de todos os boletos aos autos.

III -

Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, estar a agravante em dia com o pagamento das devidas taxas e a imposição de multas a execuções de obras dentro dos apartamentos individuais da rede hoteleira, já que tal penalidade, se torna indevida e desproporcional.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA
(nome fantasia GRAND MERCURE BELEM DO PARÁ), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

A decisão agravada foi a que concedeu parcialmente a tutela de urgência determinando que o agravante se abstenha de executar quaisquer obras musicais, literomusicais e fonogramas enquanto esta não providenciar a expressa autorização do autor, tudo sob pena de crime de desobediência.

No bojo do processo, percebe-se que a Recorrida intentou em demanda judicial objetivando suspensão de qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas no estabelecimento comercial da agravante, enquanto não fosse providenciado a expressa autorização do escritório de arrecadação de direitos autorais, sob pena de pagamento de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato, além de determinar que o ora recorrente permitisse que a parte recorrida exerça sua atividade fiscalizadora, por meio de seus fiscais credenciados na forma do art. 68 da Lei 6.610/98.

Em sede recursal, argumentou o agravante que, em primeiro lugar, não há que se falar em inadimplência no recolhimento das taxas de direitos autorais pelo agravante, uma vez que sempre adimpliu com o pagamento da respectiva taxa para o ECAD, de modo a possibilitar que o seu estabelecimento comercial pudesse reproduzir obra musical, literomusicais e fonogramas, juntando documentos para comprovar o alegado.

Além disso, o agravante entende que a decisão, além de injusta, é incerta e imprecisa, uma vez que, quando da peça inaugural, uma vez que versou somente acerca da hipótese de desautorização dentro de cada um dos compartimentos do hotel, sem considerar restaurante que compõe pessoa jurídica diversa do hotel, o ora agravante.

Ademais, argumenta que não houve negativa de fiscalização, não havendo, portanto, necessidade da imposição da segunda determinação do juízo.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às Id.3619008/3618974.

Às ID.3659307 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.4726410 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
concedeu parcialmente a tutela de urgência determinando que o agravante se abstenha de executar quaisquer obras musicais, literomusicais e fonogramas enquanto esta não providenciar a expressa autorização do autor, tudo sob pena de crime de desobediência.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois, é válido ressaltar que restou comprovado que a parte agravante sempre adimpliu com o pagamento das respectivas taxas para o ECAD, de modo a possibilitar que o seu estabelecimento comercial pudesse reproduzir obra musical, literomusicais e fonogramas, fazendo a devida juntada de todos os boletos aos autos.

Ademais, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é sabido que e
mbora a disponibilização do sinal de rádio e televisão dentro dos quartos não isente a rede hoteleira de pagamento dos direitos autorais, a Lei 6.610/98 comporta exceção no caso de serviços de rádio e televisão por assinatura, uma vez que tais programas são editados pela prestadora de serviços para uso exclusivo de determinados clientes, que os reproduzem em seus ambientes profissionais ou pessoais, acesso este que é cerrado para o público em geral.

Com efeito, os direitos autorais são pagos pela prestadora de serviços ou pelo cliente, de modo que, o ECAD não poderia cobrar de ambos, sob pena de pagamento em duplicidade. Ou seja, em virtude de se tratar de apenas um fato gerador é necessário apenas um pagamento, devendo se considerar quitada a obrigação e autorizada a reprodução do conteúdo pelo qual se discute a negligência de reconhecimento de direitos autorais.

Logo, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, estar a agravante em dia com o pagamento das devidas taxas e a imposição de multas a execuções de obras dentro dos apartamentos individuais da rede hoteleira, já que tal penalidade, se torna indevida e desproporcional.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Dou Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022